Tribunal: TJPA
Processo: 0005184-49.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005184-49.2020.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS DA CRUZ SILVA, NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA REVISTA. NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMPROBATÓRIAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações dos acusados, todas as testemunhas foram uníssonas em referir a expressa autorização do proprietário do imóvel para ingresso dos policiais e vistoria, o que legitima a busca e apreensão efetuada no local, tornando descabida a alegação de nulidade.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio dos laudos periciais, auto de apresentação e apreensão da droga e ainda depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos embrulhos de maconha e “crack”, além da balança de precisão e dinheiro. Acusação procedente.

3. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, não procede em face das circunstâncias em que se deu a prisão dos acusados, que foram presos na posse de variados tipos de drogas e ainda com a balança de precisão e dinheiro em cédulas de pequeno valor, tudo a indicar a traficância. Ademais, ambos os acusados negaram fazer uso da maconha, sendo esta uma das drogas apreendidas em seu poder.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos vinte e um a vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATHEUS DA CRUZ SILVA e NEIFA NATIELY DOS REIS MARTINS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 28.07.2021 (Num. 9395161), nos autos da Ação Penal n. 0005184-49.2020.8.14.0040 (migrado ao sistema PJE), na qual foram ambos condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, convertida em duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais (Num. 9395369), a defesa impugna a sentença, pleiteando, preliminarmente, a nulidade de todo o conjunto probatório, ante a ilegalidade da busca e apreensão que culminou com a prisão dos acusados. No mérito, requer a absolvição de ambos os acusados, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 9395382, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 9410978.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 9957828.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Recebo a apelação, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Da preliminar de nulidade da prova decorrente do flagrante delito

A defesa alega a nulidade da prisão em flagrante dos acusados, uma vez que os policiais responsáveis pela diligência teriam invadido o domicílio destes sem o competente mandado de busca e apreensão necessário a legitimar a ação policial e, assim, a apreensão da droga, notadamente por ofender direito fundamental dos réus, tutelado por meio do art. 5º, inciso XI da CF/88. Por força de referida nulidade, requer a absolvição dos réus por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Em que pesem as alegações da defesa, tenho que dois são os motivos pelos quais se mostra válido o conjunto probatório dos autos decorrente da prisão em flagrante dos acusados e, portanto, a condenação proferida, sendo eles a autorização expressa do acusado para que os agentes policiais ingressassem no imóvel e ainda a existência de forte odor de maconha no local, como referido pelo próprio acusado em interrogatório, senão vejamos.

Sobre o tema, importante transcrever o disposto no art. 5º, inciso XI da CF/88, que assim diz:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial

Trata-se de cláusula de reserva de jurisdição, a qual autoriza a flexibilização do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio nos casos expressamente previstos, quais sejam, consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Em todas as demais hipóteses, o direito somente poderá ser limitado por força de decisão judicial, por meio de mandado de busca e apreensão devidamente motivado.

Muito embora o dispositivo constitucional preveja a possibilidade de invasão de domicílio em hipótese de flagrante delito, tal permissivo tem sido interpretado de modo restritivo pelos tribunais superiores, notadamente pelo STJ.
Destarte, é possível à polícia ingressar no imóvel do investigado sem prévio mandado diante de situação flagrancial, sendo imperioso para tanto, nos termos da jurisprudência hoje majoritária, que haja justa causa fundada em “
elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves,
além
de
estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite
de
expedição
de
mandado judicial idôneo ou a prática
de
outras diligências”.
A atuação policial não pode ser intuitiva nem pautada tão somente em denúncia anônima, se fazendo necessária a existência de dados concretos que façam pressupor o cometimento do crime e não mera especulação policial.

Quanto à autorização, disse a testemunha ouvida em juízo, o PM Sandro de Assis Brito Machado assim afirmou (Num.
9395146 a Num. 9395147
):

[...] que a denúncia não era especificamente quanto ao casal; que a entrada na residência foi normal, Matheus atendeu os policiais e autorizou a entrada dos policiais; que Matheus achava que a esposa tivesse se desfeito da droga; que Matheus autorizou a polícia a entrar na casa deles; que os acusados não tentaram fugir; [...]

A testemunha PM Wallace Gonçalves de Sousa declarou, em juízo (Num. 9395148 a Num. 9395150):

[...] que a denúncia foi anônima, repassada à guarnição; que se deslocaram para ver se a denúncia era verdadeira; que ao chegar no local, foram recebidos pelo acusado Matheus, que autorizou a entrada da polícia; que na casa, estavam os dois acusados; que foi encontrada droga no local; que eram dois tipos de droga, maconha e “crack; [Num. 9395149] que a acusada tentou jogar a droga dentro do vaso sanitário, só que ela não desceu; que encontraram também o celular, balança, relógio, dinheiro, carteira de trabalho; que a carteira de trabalho era deles mesmo; [...] que quem autorizou a entrada na residência foi Matheus; que abriram a porta, Matheus disse “boa noite”, os policiais perguntaram se tinha algo ilícito, e Matheus disse que não teria e que a polícia poderia verificar.

Os acusados, por sua vez, alegam que em verdade a casa foi invadida pelos policiais, os quais não teriam pedido autorização para ingresso no imóvel. Todavia, nenhuma prova produziram nesse sentido, limitando-se a alegar a ilegalidade da medida. Alegaram ainda terem sofrido agressões físicas nesse ingresso da polícia no imóvel, porém os laudos periciais realizados em ambos os acusados, quando de suas prisões, atestaram a ausência de lesões corporais (
Num. 9395121 – Pág. 21 e Num. 9395121 – Pág. 28), evidenciando a inverdade das alegações.

Ademais, além da autorização expressa de Matheus para ingresso no imóvel, o próprio acusado, em seu interrogatório, afirmou que a denúncia baseou-se no forte odor de entorpecentes no local, o qual estaria incomodando a vizinhança. Nesse sentido, afirmou o réu em juízo (
Num. 9395135 a Num. 9395133
:

[...] que começaram a vasculhar a casa, pois tinham recebido uma denúncia anônima; que a vizinhança estava incomodada com o cheiro forte, que estava incomodando os vizinhos; que os policiais disseram que era o mau cheiro que estava incomodando os vizinhos; que começaram a agredir o acusado, afogaram na caixa d ́agua no quintal; que dois conversaram com o acusado e outros dois com ela, no quarto; que ela foi muito agredida; que foi quando ela entregou o entorpecente a eles e disse que era para consumo; [...]

A jurisprudência do STJ, ao analisar a extensão do termo “fundadas razões”, assim já se manifestou quanto ao odor gerado pelos entorpecentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 423838 SP 2017/0288916-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. CAMPANA PRÉVIA. ODOR DE MACONHA. PLANTAÇÃO E ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DO ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Conforme observado pelas instâncias anteriores, os policiais, após notícias de que no local ocorria o tráfico de substâncias ilícitas, realizaram prévia campana de 10 minutos, quando sentiram forte odor de maconha na frente da casa do acusado, motivo que os fez adentrar e efetuar o flagrante. 2. Também foi constatado pelos investigadores a plantação de maconha no local, consignando-se que "Era relevante e complexa a cultura da droga na casa. Foram apreendidos fertilizantes e lâmpadas", o que pode justificar o cheiro do entorpecente que exalava da casa. Nesse sentido, em casos semelhantes, a jurisprudência desta Corte é no sentido de autorizar o ingresso dos milicianos. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 711424 SP 2021/0393045-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Não se propõe a violação aos direitos e garantias fundamentais dos acusados, mas que tais direitos sejam ponderados, em situações excepcionais, nas quais a necessidade de tutela da segurança pública e da proibição da proteção deficiente (que exige do Estado uma ação efetiva, respondendo aos anseios sociais pelo combate à criminalidade) demandem.

Portanto, a atuação policial encontrou-se pautada na norma constitucional e não implicou qualquer ofensa ao direito fundamental dos réus à inviolabilidade de domicílio, que a despeito de ser direito fundamental, é relativo, comportando flexibilizações decorrentes da própria norma, como no caso em tela.

Destarte, tanto pelo forte odor exalado do imóvel, a indicar a existência de entorpecentes no local e assim suprir a necessidade de fundadas razões acerca da situação flagrancial, quanto pela autorização expressa de Matheus para ingresso dos policiais no imóvel, entendo que a busca e apreensão das drogas, a qual culminou com a prisão dos acusados, se mostra lícita, não havendo qualquer vício a nulificar as provas ali produzidas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas.

II.2 Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa dos acusados alega, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, com a absolvição de ambos por insuficiência de provas, tendo em vista que não teria ficado provado nos autos que a droga pertenceria aos acusados, nem que eles a utilizariam para tráfico.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão aos apelantes, pois tanto a materialidade quanto a autoria delitivas encontram-se provadas nos autos, a primeira por força do auto de apresentação e apreensão da droga, da balança de precisão e ainda do dinheiro, sob o Num. 9395121 – Pág. 13/14, bem como pelos laudos de constatação de Num. 9395121 – Pág. 34 e Num. 9395157, a comprovaram a natureza entorpecentes das substancias apreendidas, consistentes em 25,4 gramas de “crack” e mais 4,3 gramas de maconha.

Quanto à autoria delitiva, as três testemunhas policiais militares -
PM Elenilson Ferreira dos Santos (
Num. 9395130), PM Sandro de Assis Brito Machado (
Num.
9395146 a Num. 9395147) e PM Wallace Gonçalves de Sousa (Num. 9395148 a Num. 9395150) –
ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, ainda, devidamente compromissadas, confirmaram que a droga foi encontrada com os acusados, no imóvel em que residiam.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Sendo assim, não assiste razão aos apelantes, tendo laborado corretamente o julgador de origem, ao proferir sentença condenatória.

II.3 – Desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06

Os apelantes requerem ainda a desclassificação do delito para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, que assim preceitua:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

[...]

(Grifei)

Nos autos, tem-se provado que os acusados foram presos em flagrante delito, com 25,4 gramas de “crack” e 4,3 gramas de maconha, embalada em trouxinhas, e ainda balança de precisão e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), em cédulas miúdas de R$ 2,00 (dois reais). Tais circunstâncias são indicativas da traficância pelo casal e não de sua condição de usuários, notadamente quando o acusado Matheus negou ser usuário de drogas e a acusada Neifa Natiely negou fazer uso de maconha, logo, a posse da totalidade dos entorpecentes não se justificaria para mero consumo. Ademais, a condição de usuários não afasta a incidência do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme já pacificou a jurisprudência, que assim tem se manifestado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 21,18g (VINTE E UM GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de drogas ilícitas. In casu, as denúncias de tráfico no local atreladas aos depoimentos dos policiais e ao material encontrado no celular do apelante são provas suficientes de que o acusado exercia a traficância
. 2. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. (TJ-DF 00050561520188070001 DF 0005056-15.2018.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO PELA ABSOLVICAÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIAS SÃO IDÔNEOS E VÃO DE ENCONTRO COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) FRACIONADAS E EMBALADAS NO QUARTO DO APELANTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ALÉM DE DINHEIRO CONTADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AO TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0004791-75.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

Ambos os acusados dizem que a balança e demais elementos foram plantados no local pelos policiais, porém afirmaram categoricamente em juízo que estes nada teriam contra eles, nenhuma rixa, nenhuma inimizade, que justificasse eventual má fé dos agentes. Limitaram-se a alegar, portanto, sem nada provar. Logo, tem-se a palavra dos dois acusados, contraditórias entre si (haja vista que embora o acusado Matheus diga que não mais residisse com a acusada Neifa Natiely e que somente estaria de passagem no local, esta, em sede de qualificação, indicou o endereço do sogro e, portanto, de Matheus, como seu domicílio, o que foi bem ressaltado pelo magistrado, no ato -
Num. 9395138) contra a palavra de três agentes policiais, no exercício de suas atribuições legais, aliadas a todo o conjunto probatório indicativo da culpabilidade dos acusados
.

O que se vê é que a defesa não produziu qualquer prova apta a desconstituir as provas de materialidade e autoria delitivas já referidas, notadamente quando os denunciados foram presos em flagrante delito na posse das drogas, balança de precisão e do dinheiro em espécie. Assim, o conjunto probatório apresenta-se suficiente a elidir a presunção de inocência dos réus, comprovando sua conduta delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Incabível, portanto, a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022